Tribunal: TJMT
Processo: 1017062-71.2016.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017062-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), BRUNO LEMOS GUERRA - CPF: 047.912.616-07 (ADVOGADO), JANAINA VAZ DA COSTA - CPF: 010.842.626-22 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA.

RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multa aplicada pelo PROCON em razão da cobrança de comissão de corretagem.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa administrativa aplicada pelo PROCON pela cobrança de comissão de corretagem foi válida e se a decisão administrativa deve ser anulada pela ausência de infração à legislação consumerista.

III. Razões de decidir

3. O PROCON tem competência para aplicar sanções administrativas com base no Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a cobrança de comissão de corretagem está em conformidade com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite a transferência da comissão ao consumidor, desde que este seja previamente informado sobre os valores totais do contrato e o destaque da comissão.

4. O contrato em análise previu expressamente a responsabilidade do consumidor pela comissão de corretagem, estando de acordo com os precedentes jurisprudenciais aplicáveis, inclusive o Tema 960 do STJ. Assim, a multa aplicada pelo PROCON é ilegítima, devendo ser anulada.

IV
.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É nula a multa aplicada pelo PROCON quando a cobrança de comissão de corretagem está em conformidade com a legislação e precedentes jurisprudenciais, não havendo infração ao Código de Defesa do Consumidor.
"

____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 55, § 4º; Decreto n. 2.181/1997, art. 33, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
n. 1.601.149/RS, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, julgado em 13/06/2018,
DJe
15/08/2018; TJMT, N.U 1014738-11.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/03/2024, publicado no DJE 01/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação anulatória n. 1017062-71.2016.8.11.0041 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a multa foi aplicada indevidamente, tendo em vista a ausência de fundamentação adequada no auto de infração, a desproporcionalidade do valor da sanção e a inexistência de infração à legislação consumerista, alegando, ainda, que o pagamento de comissão de corretagem foi corretamente repassado ao comprador, conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pleito inicial. E, caso não seja esse o entendimento, pleiteia a redução da multa imposta (Id. 219835158).

Sem contrarrazões (Id. 219835163).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (Id.

221723693).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, a parte apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/Aobjetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na anulação da multa aplicada pelo PROCON, no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da suposta cobrança indevida
referente à comissão de corretagem.

Pois bem.

De início
,
é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33.
As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do
art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55.
A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§
4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”
.

Importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346:
“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473:
“A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direito
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade.

1. DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/AUTO DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

No presente caso, observa-se que

o processo administrativo junto ao PROCON teve origem
na
reclamação
feita
por
Romanthyelle

Gyuliana
Freitas Correa, em que alegou a abusividade na cobrança da comissão de corretagem pela apelante, no âmbito do contrato de financiamento firmado para a aquisição de um imóvel.

Em face da infração aos direitos do consumidor, o PROCON aplicou uma multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao apelante.

A parte apelante, por sua vez, em síntese, argumentou que não houve prática abusiva ou violação às normas consumeristas no processo administrativo objeto dos autos, portanto, a imposição de penalidade pecuniária seria indevida.

Pois bem.

Da análise
d
o instrumento referente ao contrato de financiamento celebrado entre a consumidora e a parte autora/apelante,

em 10.09.2011, verifica-se que as cláusulas são claras e compreensíveis e a cobrança de comissão de corretagem esta expressamente prevista, senão vejamos:

Além disso, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.601.149/RS, firmou tese sob o Tema n. 960, reconhecendo a validade da cláusula contratual que atribui ao adquirente o pagamento da corretagem, desde que previamente informado o valor total da aquisição, com o devido destaque da comissão. Este entendimento foi observado no contrato em análise, a propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.

1. Para os fins do art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Ressalvada a denominada Faixa
1
, em que não há intermediação imobiliária,
é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
2. Solução do caso concreto: Considerando que as partes convencionaram que o valor correspondente à comissão de corretagem seria pago diretamente pelo proponente ao corretor, impõe-se julgar improcedente o pedido de repetição dos valores pagos a esse título. 3.
Recurso especial provido.”

(
REsp
n. 1.601.149/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, julgado em 13/6/2018,
DJe
de 15/8/2018).
[sem destaque no original]

In
casu
,
constato que a consumidora
Romanthyelle

Gyuliana
Freitas Correa estava ciente, de forma prévia, do valor total do imóvel adquirido, bem como da obrigação de pagamento da comissão de corretagem. Dessa forma, não há qualquer indício de que a cláusula contratual tenha infringido as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, uma vez que a cláusula que transferiu
à
consumidora o pagamento da comissão de corretagem está em conformidade com o CDC, a decisão administrativa que impôs a multa à
apelante deve ser declarada nula, por falta de justificativa legal que a sustente.

A

propósito este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL –COMISSÃODECORRETAGEM– OBRIGAÇÃO TRANSFERIDA AO ADQUIRENTE – LEGALIDADE – TEMA N. 960, DO STJ – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE DA CLÁUSULA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO CDC – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA APLICAÇÃO DE MULTA PELOPROCON– NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – PROVIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 960, decidiu pela validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar acomissãodecorretagemnos contratos de compra e venda, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor dacomissãodecorretagem.

Demonstrado que o contrato firmado entre as partes tem cláusula prevendo o pagamento dacomissãodecorretagempelo adquirente do imóvel, não há falar em violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Inexistindo violação às regras do CDC, é certo que a decisão administrativa doPROCONque
aplicou multa à empresa reclamada é nula, ante a ausência de
motivo.
”

(N.U 1014738-11.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. M
Á
RCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024,
publicado
no DJE 01/04/2024
)

A partir dessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte apelante para julgar procedente o pleito inicial, por conseguinte, reconhecer a nulidade da multa aplicada pelo PROCON, ante a ausência de fundamento jurídico para a
sua
imposição.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024